Tribunal: TJMT
Processo: 1008385-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008385-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (AGRAVANTE), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (AGRAVANTE), 1a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS CREDITÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Por conseguinte, tangentemente à suspensão dos protestos e apontamentos creditícios, é entendimento pacífico no âmbito deste Colegiado, em atenção às decisões da Corte Superior, que a baixa dos títulos protestados, bem como dos débitos inscritos em órgãos restritivos de crédito, deve ser procedida somente após o cumprimento das obrigações assumidas no plano recuperacional, quando, então, as dívidas são novadas, sob pena de obstar-se o direito de cobrança do credor, visto que a relação jurídica referente à dívida antes da novação ainda é existente.

Diante disso, somente após homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação.

Destarte, não restaram comprovados os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória, a teor do artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA e MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA – EPP em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1020702-77.2019.811.0041 (PJE), que indeferiu o pedido de suspensão dos apontamentos creditícios existentes em nome da agravante e de seus sócios perante os órgãos de restrição ao crédito.

Em suas razões, aduz que (i) para que possa dar sequência à sua atividade é indispensável que a empresa não ostente nenhuma restrição em seu nome, sob pena de não conseguir efetuar compras a prazo, e até mesmo a vista, podendo ficar com as prateleiras esvaziadas, e assim fique engessada, sem poder ‘fazer caixa’ e sem ter lucro; (ii) se a exigibilidade da obrigação representada no título está suspensa, está também a obrigação do portador do título de apontá-lo para protesto; (iii) a manutenção das anotações de restrição de crédito em nome da Agravante somente serve de coação, coação essa que efeito benéfico algum traz, inclusive aos próprios credores, uma vez que a empresa está proibida por lei de quitar, no momento, as dívidas inscritas sujeitas à recuperação judicial; (iv) ocorrerá a novação das dívidas que fundamentam os apontamentos, por força do artigo 59 da LRF, e, com isso, os protestos e demais apontamentos serão baixados, uma vez que a novação leva à extinção dos débitos que os sustentam e a extinção dos débitos a falta de razão para se manter os protestos e outros apontamentos.

Assim, requer que, caso não seja feito o juízo de retratação, seja o presente agravo levado a julgamento pelo órgão colegiado para que, reformando-se a decisão ora atacada, seja cassada a decisão que negou a baixa dos apontamentos em desfavor da Agravante (ID 8605993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020